Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA APÓS RETORNO DOS AUTOS DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, PARA O FIM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DOS EMBARGADOS-EXEQUENTES. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO PELA CONTRAPARTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. ANUÊNCIA DOS CREDORES AOS CÁLCULOS DO DEVEDOR. AFIRMADA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.
1. Não há como se cogitar de novo arbitramento de honorários sucumbenciais, já estipulados no julgamento dos embargos à execução, quando, retornando os autos à instância de origem, os credores, intimados para atualizarem a dívida para o fim de expedição dos precatórios que lhe são devidos, cumprem a determinação judicial, embora incorretamente.
2. A insurgência à atualização realizada pelos credores, realizada sob a denominação de “impugnação”, pela parte devedora, não ostenta a natureza da objeção disciplinada no art. 525, do CPC, sobretudo porque não suscitada em sede de cumprimento de sentença.
3. A imposição de nova condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando já imposta aos agravados no julgamento de embargos à execução culminaria em bis in idem e, em consequência, em enriquecimento imotivado do embargante.
4. Agravo de instrumento não provido.